Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. VIOLAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. FALTA DE NATUREZA MÉDIA. DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
I. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que acolheu as justificativas apresentadas pela agravada para a violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica, desclassificou a infração para falta de natureza média e dispensou a realização de audiência de justificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II. A questão em discussão consiste em definir se a violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica pela apenada configura falta grave e, consequentemente, se é necessária a realização de audiência de justificação para sua apuração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III. A Lei de Execução Penal prevê que a violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica pode configurar falta disciplinar de natureza grave (art. 50, VI, c/c art. 39, V, da LEP), mas o Código Penitenciário do Distrito Federal também possibilita sua classificação como falta de natureza média (art. 111, XIX, da Lei Distrital n. 5.969/2017).
IV. No caso concreto, a apenada justificou a violação da zona de inclusão alegando deslocamento à residência da irmã para obter auxílio nos cuidados com sua saúde e com seu filho menor de idade.
V. A decisão agravada considerou que as justificativas apresentadas eram plausíveis e que as violações não resultaram em consequências relevantes, razão pela qual aplicou falta de natureza média, sem necessidade de audiência de justificação.
VI. A realização de audiência de justificação não se impõe quando o juízo da execução, ao avaliar as circunstâncias concretas, entende que as justificativas apresentadas são suficientes para afastar a caracterização da falta como grave.
VII. O entendimento adotado pelo juízo das execuções encontra respaldo em precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que reconhecem a prescindibilidade da audiência de justificação quando a falta não gera maiores consequências e há justificativa plausível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A violação da zona de inclusão da monitoração eletrônica pode configurar falta disciplinar de natureza grave ou média, a depender das circunstâncias do caso concreto.
A ausência de audiência de justificação não viola o contraditório e a ampla defesa quando as justificativas apresentadas pela defesa são aceitas pelo juízo da execução e não há maiores consequências decorrentes da infração.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, arts. 39, V, e 50, VI; Lei Distrital n. 5.969/2017, art. 111, XIX. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1887802, 07180598620248070000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04/07/2024; TJDFT, Acórdão 1881631, 07179601920248070000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 1876975, 07179056820248070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 13/06/2024.